Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746801-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator